Tribunal: STF
Processo: Rcl 60643
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do HC nº 0009694-85.2023.8.19.0000, mediante a qual se teria afrontado a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “(...), o Órgão fracionário da Corte local, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo, afastou a incidência dos artigos 13 e 15 da Lei nº 12.965/2014, os quais autorizam expressamente que o Ministério Público solicite cautelarmente que os registros de conexão e os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados em prazo superior do previsto em lei.” 



    Ao final, requer: 



    a) o conhecimento da presente Reclamação, tendo em vista presentes seus pressupostos de admissibilidade; 



    b) a concessão de liminar para suspender a decisão Colegiada da E. 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo nº 0009694-85.2023.8.19.0000, e, por conseguinte, para que seja possibilitado o prosseguimento da ação penal nº 010331476.2022.8.19.0004, do IPL nº 2022.0088259-SR/PF/RJ e demais investigações deles decorrentes nos seus ulteriores trâmites, até decisão final do Supremo Tribunal Federal na presente reclamação (art. 14, II, da Lei no 8.038/90); 



    c) a notificação da E. 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, situada no Beco da Música, 175 - sala 103 - Lâmina IV - CEP 20021-315, para prestar informações, nos termos do art. 14, I, da Lei nº 8.038/90; 



    d) a oitiva da ilustre Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n° 8.038/90); 



    e) o provimento da presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do processo no 0009694-85.2023.8.19.0000, determinando-se o prosseguimento da ação penal nº 010331476.2022.8.19.0004, do IPL nº 2022.0088259-SR/PF/RJ e demais investigações deles decorrentes nos seus ulteriores trâmites, até que outro acórdão seja proferido em consonância com o que dispõem a Súmula vinculante nº 10 e o artigo 97 da CRFB/88.”



    Em 29/06/23, indeferi o pedido de liminar e solicitei informação à autoridade apontada como reclamada que foram prontamente prestadas (edocs 22 e 23).



    Em 24/07/23, Aílton Guimarães Jorge apresentou pedido de habilitação, como terceiro interessado (Protocolo STF nº 77494/2023).



    É o relatório. Decido.



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aponta como desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, a SV nº 10 foi editada a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A parte reclamante não logrou demonstrar a existência de decisão que tenha afastado dispositivo legal, tampouco por fundamento constitucional. Eis o teor da ementa da decisão reclamada:



    ““Habeas Corpus. Requerimento de declaração de nulidade das provas obtidas por meio da quebra de dados telemáticos em suposta violação à Constituição da República e às disposições da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem. 1. Os pacientes são investigados, no inquérito policial n.º 2022.0088259-SR/PF/RJ, conduzido pela Polícia Federal, por requisição do Ministério Público Estadual (cuja legalidade foi analisada no HC n.º 0000955-26.2023.8.19.0000). 2. Segundo se colhe dos autos, nos autos do processo n.º 0103314- 76.2022.8.19.0004, em trâmite no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, em que se apura o crime de homicídio consumado da vítima FÁBIO DE AGUIAR SARDINHA, previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, e § 6º, c/c artigo 62, inciso I, e artigo 29, todos do Código Penal, durante as investigações, da análise dos dados do celular de um dos denunciados, ALZINO CARVALHO DE SOUZA, foi possível identificar uma listagem de nomes de possíveis integrantes da organização criminosa, todos policiais militares, civis e penais, e, dentre eles, os ora pacientes. 3. Nesta ação, a defesa alega a ilicitude da captação de dados telemáticos. Sustenta que o GAECO-MP/RJ, antes de obter a devida autorização judicial, teria enviado ofícios à empresa Apple, requisitando fosse providenciada “a integral e imediata preservação de todo o conteúdo dos seguintes dados: “(...) (a) registros de conexão (data, horário, padrão de fuso horário, IP e porta lógica; (b) histórico de IMEIs utilizados; (c) mídias arquivadas (Fotos, Vídeos e outras dispensado o fornecimento de arquivos de música); (d) histórico de pesquisa; (e) histórico de navegação; (f) histórico de localização; (g) favoritos; (h) emails; (i) agenda/calendário; (j) agenda de contatos; (k) aplicativos instalados; (l) backups contidos nos serviços de “driver”, incluindo e-mail e mensageiro instantâneo (ex. Whatsapp) (...)”, relacionados à conta de e-mail do investigado, no período de 26/02/2018 a 20/06/2022. Sustenta, ainda, que a autoridade coatora teria extrapolado suas atribuições ao incluir no pedido, também, a “preservação do conteúdo das contas dos usuários, congelamento esse que se reveste de verdadeira medida cautelar sob reserva de jurisdição”. 3. No caso, o Ministério Público deste Estado, antes de apresentar o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos, expediu ofício à empresa Apple, em 20/06/2022, e o pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos de ALZINO, em verdade, somente foi apresentado à autoridade judicial em 27/06/2022, tendo o juízo singular deferido fundamentadamente o pleito em 02/08/2022. 4. A Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que "a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet", nela tratados, "bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas". No entanto, ressalva que o provedor responsável pela guarda está obrigado a disponibilizar os registros (de conexão e de acesso a aplicações da internet), mediante ordem judicial (artigo 10, §§ 1º e 2º). 5. Com razão a defesa ao afirmar que “o legislador limita registros de conexão e registros de acesso ao conjunto de informações referentes à DATA e HORA de início e término de uma conexão à internet, sua duração e endereço IP utilizado pelo terminal, bem como ao conjunto de informações relativas à DATA e HORA de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado IP. Mas, EM HIPÓTESE ALGUMA confunde tais registros com dados telemáticos, tais como conteúdo de e-mail, imessages/hangouts, fotos, contatos etc. (...)”. 6. No mesmo sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, conforme decisão trazida pela defesa, proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do HC n.º 222.141/PR, que concluiu pela nulidade dos elementos de prova angariados a partir do “congelamento” dos dados sem a autorização judicial anterior. 7. Em tais circunstâncias, considerando a ausência de autorização judicial prévia, considerando que a requisição, além de registros exclusivos, tais como informações de data e hora de acesso, duração e IP de origem, também solicitou a preservação de dados como fotos, vídeos, histórico de pesquisa, etc. protegidos pela privacidade e pela reserva de jurisdição, forçoso reconhecer que os limites legais foram extrapolados haja vista que estas informações não fazem parte do conceito de “registros de acesso a aplicações de internet” ou “registros de conexão”. 8. Assim, a ordem deve ser concedida para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir da requisição de preservação dos dados das contas de ALZINO CARVALHO DE SOUZA, sem autorização judicial, bem como todos os demais que dele decorram, como nos autos da ação penal em curso no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo e no inquérito policial n.º 2022.0088259-SR/PF/RJ.” (Grifos nossos).



    O MPRJ vale-se da presente reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10, em verdade, com finalidade distinta da eficácia do paradigma, qual seja: afastar a interpretação e aplicação do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet) emanada do acórdão reclamado.



    Colho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Na hipótese em comento, foi verificado que o ofício expedido para a empresa requisitou a integral e imediata preservação de todo o conteúdo dos seguintes dados relacionados à conta de ALZINO, de 26/02/2018 até 20/06/2022 (peça 000001 – Anexos 1): 



    “(...) (a) registros de conexão (data, horário, padrão de fuso horário, IP e porta lógica; 



    (b) histórico de IMEIs utilizados; 



    (c) mídias arquivadas (Fotos, Vídeos e outras dispensado o fornecimento de arquivos de música); 



    (d) histórico de pesquisa; 



    (e) histórico de navegação; 



    (f) histórico de localização; 



    (g) favoritos; 



    (h) e-mails; 



    (i) agenda/calendário; 



    (j) agenda de contatos; 



    (k) aplicativos instalados; 



    (l) backups contidos nos serviços de “driver”, incluindo e-mail e mensageiro instantâneo (ex. Whatsapp) (...)”. (Grifos nossos) 



    Dessa forma, constatou-se que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, antes de apresentar o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos, expediu ofício à empresa Apple (peça 00001-Anexos 1), em 20/06/2022, solicitando que fosse providenciada a integral e imediata preservação de todo o conteúdo de dados armazenados, incluindo histórico de IMEIs utilizados, mídias arquivadas (fotos, vídeos e outras dispensado o fornecimento de arquivos de música, histórico de pesquisa; histórico de navegação; histórico de localização; favoritos; e-mails; agenda/calendário; agenda de contatos; aplicativos instalados; backups contidos nos serviços de “driver”, incluindo e-mail e mensageiro instantâneo (ex. Whatsapp). 



    O pedido de quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos de ALZINO, em verdade, foi apresentado à autoridade judicial somente em 27/06/2022 (peça 001068- Anexos 1), tendo o juízo singular deferido fundamentadamente o pleito em 02/08/2022 (fl. 63, peça 000358 – Anexos 1). 



    Assim, as alegações trazidas pelo impetrante foram tidas como pertinentes haja vista que a requisição de “congelamento” dos dados, de 26/02/2018 até 20/06/2022, foi encaminhado à empresa, sem prévia decisão judicial, revelando a nulidade apontada. Aliás a autorização judicial só foi proferida em 02/08/2022. 



    Foi mencionado que a própria legislação pertinente ao caso determina que para que se tenha acesso ao conteúdo, para além de registros de conexão e acesso, o órgão ministerial necessitaria da prévia autorização judicial, conforme se extrai do artigo 10, § 1º, da referida Lei.



    (...)



    Por fim, considerando a ausência de autorização judicial prévia e levando-se em conta que a requisição, além de registros exclusivos, tais como informações de data e hora de acesso, duração e IP de origem, também solicitou a preservação de dados como fotos, vídeos, histórico de pesquisa, etc. protegidos pela privacidade e pela reserva de jurisdição, reconheceu-se que os limites legais foram extrapolados uma vez que tais informações não fazem parte do conceito de “registros de acesso a aplicações de internet” ou “registros de conexão”. 



    Assim, a ordem foi concedida para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir da requisição de preservação dos dados das contas de ALZINO CARVALHO DE SOUZA, sem autorização judicial, bem como todos os demais dados que dele decorram, como nos autos da ação penal em curso no Juízo de Direito da Quarta Vara Criminal da Comarca, e no inquérito policial n.º 2022.0088259-SR/PF/RJ.”



    Conforme já afirmado e demonstrado com a transcrição da ementa do ato reclamado, não se extrai da decisão reclamada o afastamento de dispositivo de lei por fundamento constitucional. A reclamação com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 (que tem como referência a cláusula de reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por tribunais - art. 97 da CF/88) não é instrumento adequado para a parte questionar a interpretação de dispositivo legal. 



    No caso, incide a jurisprudência reiterada da Corte no sentido da inadmissibilidade da reclamatória com fundamento na Súmula Vinculante 10 para questionar interpretação da lei aplicável ao caso feita por órgão fracionário de tribunal. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 13514 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/8/14)



    “PLENÁRIO – RESERVA – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula não alcança situações jurídicas em que órgão julgador tenha solucionado conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal.” (Rcl nº 44437 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/4/21)



    “USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. MERA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO LEGAL QUE NÃO CONSUBSTANCIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. PRECEDENTES. Decisões reiteradas desta Corte têm respaldado a prerrogativa de conferir determinada interpretação à lei como atributo inerente à própria atividade jurisdicional, o que, em consequência, afasta a equiparação proposta pela parte vencida entre as hipóteses de interpretação desfavorável a seus interesses e de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo analisado. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 12107 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 1º/8/12)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.197/2013. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração da inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. 3. Inviável, portanto, o exame e a emissão de juízo a respeito da interpretação sobre o dispositivo legal adotada pelo julgador, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por este TRIBUNAL. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 35478 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/9/19)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS (ART. 528, § 3º, CPC/2015). VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA NÃO SE SUBMETEM À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 27893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9/2/18)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Defiro o pedido de habilitação como terceiro interessado apresentado por Aílton Guimarães Jorge (Procolo STF nº 77494/2023), nos termos do art. 990 do CPC, eis que integra a lide na origem, tendo já impugnado no pleito de ingresso o pedido ora analisado. 



    A Secretaria Judiciária deverá proceder às anotações de estilo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente